Tribunal: TJDFT
Processo: 0725097-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725097-23.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELEN DA SILVA PINHEIRO AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Suelen da Silva Pinheiro contra decisão proferida pelo Juiz de Direito em exercício na 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pelo Banco Votorantim S.A., deferiu o pedido liminar para determinar busca e apreensão do veículo mencionado na petição inicial (ID 131293230 do processo n. 0709189-05.2022.8.07.0006). Nas razões recursais (ID 37758636), a agravante alega não ter recebido a notificação extrajudicial enviada pelo agravado para constituição em mora da devedora. Nesse ponto, afirma que não conhece a pessoa que assinou o referido documento. Acrescenta que não houve constituição em mora por meio de protesto do título. Considera inconstitucional o Decreto-Lei n. 911/69, pois, no seu entendimento a busca e apreensão viola os princípios constitucionais da igualdade e do devido processo legal. Aduz que o atraso no pagamento das parcelas do consórcio decorreu de fato imprevisível e alheio à sua vontade, razão pela qual não poderia ser constatada mora. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo para que sejam suspensos os efeitos decorrentes da decisão agravada. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o ato decisório impugnado, de modo que a liminar de busca e apreensão seja revogada, o veículo apreendido seja restituído e a restrição de circulação seja excluída. Sem recolhimento do preparo recursal, pois a recorrente requer concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Em primeiro lugar, deve ser analisado o requerimento de gratuidade de justiça. O art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito ao referido benefício, na forma da lei. Os §§ 3o e 4o do art. 99 do diploma processual destacam a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural, ainda que esteja assistida por advogado particular. No caso em tela, verifica-se, por meio dos documentos juntados aos autos, que a agravante trabalha como assistente administrativo no Serviço Social da Indústria (SESI), com remuneração bruta mensal de R$2.480,00 (dois mil quatrocentos e oitenta reais). Não existem indícios de que a recorrente exerça outra atividade profissional remunerada ou que sua renda familiar supere o valor utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal como parâmetro de comprovação da necessidade para assistência jurídica integral e gratuita. Os critérios estabelecidos no art. 1o, § 1o, da Resolução n. 140/2015 da DPDF[1] são razoáveis e adequados para auxiliar o exame do requerimento de gratuidade de justiça, ante a inexistência de requisitos objetivos previstos na legislação processual para essa finalidade. Nota-se, portanto, que a agravante se amolda à condição de hipossuficiente e não há elementos concretos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos por ela apresentada. Por essas razões, defiro o benefício da gratuidade de justiça à agravante, que fica dispensada de recolher o preparo recursal. Superado esse ponto, passa-se a analisar o pedido de efeito suspensivo apresentado neste agravo de instrumento, com base nos requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC[2]. Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Suelen da Silva Pinheiro, ora agravante, contra a decisão que, na ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Votorantim S.A., ora agravado, deferiu o pedido liminar e determinou a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, com os seguintes fundamentos: [...] Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na petição inicial, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído, e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do Decreto-Lei n.911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos arts. 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processuais. Anote-se a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Proceda o(a) oficial(a) de justiça, em favor da parte autora, a BUSCA E APREENSÃO do bem descrito acima; e, após, CITE o requerido, no endereço acima indicado, para tomar ciência da presente ação e, querendo, apresentar resposta. Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial, nos termos do art. 76 do Provimento Geral da Corregedoria. [...] Conforme destacado na decisão agravada, ficou evidenciada a mora da ré, ora agravante, em razão da notificação extrajudicial emitida à devedora. Na forma do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Portanto, é prescindível que a assinatura constante da carta registrada com aviso de recebimento seja a do próprio destinatário. Cabe assinalar que a notificação foi encaminhada para o mesmo endereço constante no contrato firmado entre as partes, o que, em princípio, revela ausência de vícios no referido ato. Ademais, em análise do processo de origem, verifica-se que a diligência de busca e apreensão já foi devidamente cumprida, conforme certidão do Oficial de Justiça juntada àqueles autos. Portanto, não seria razoável determinar, de plano, imediata devolução do bem à agravante ou exclusão da restrição de circulação do veículo, principalmente porque não há prova cabal do adimplemento das parcelas devidas. Vale destacar que a própria agravante não refuta a existência do débito. Assim, neste juízo de cognição sumária, devem ser mantidos os efeitos da decisão que determinou liminarmente a busca e apreensão do bem, com fundamento no art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69[3]. Ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca do mérito recursal, o debate ora incitado deverá ser analisado com a profundidade que o caso requer pelo colegiado desta Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o benefício da gratuidade de justiça à agravante e indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários mínimos; II – não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III – não seja proprietário, titular de direto à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.